Tribunal: TJMT
Processo: 1048512-17.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048512-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAINA REGINA ALMEIDA SANTOS - CPF: 063.202.821-18 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS DA EXECUÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento integral da determinação de emenda, consistente na juntada de cópias das peças da execução originária, não obstante a regularização da representação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo eletrônico que tramita por dependência, a ausência de juntada das peças da execução autoriza o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução; e se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, corroborada, no caso, por documentação idônea que demonstra renda modesta, inexistindo elementos aptos a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

4. A exigência de juntada de cópias da execução, quando os autos tramitam em meio eletrônico e por dependência, revela formalismo excessivo, pois o magistrado possui acesso integral e imediato aos autos principais.

5. A interpretação do art. 914, § 1º, do CPC/2015 deve harmonizar-se com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, de modo a evitar a extinção prematura do processo por vício meramente formal.

6. A inexistência de inércia da parte embargante e a possibilidade de pleno exame da controvérsia afastam a aplicação dos arts. 321, p.u., e 485, IV, do CPC/2015, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. Em processo eletrônico, que tramita por dependência, a ausência de juntada das peças da execução nos embargos não autoriza o indeferimento da petição inicial, quando os autos principais são plenamente acessíveis ao juízo.

2. A extinção do processo por vício formal deve ser afastada quando possível o aproveitamento do ato, em observância à primazia do julgamento de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAINA REGINA ALMEIDA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1048512-17.2025.8.11.0041
, opostos em desfavor de
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A sentença recorrida (ID. 321963939) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015, sob o argumento de que a Embargante, instada a emendar a inicial para juntar procuração atualizada e as peças principais da ação de execução, limitou-se a juntar o instrumento de mandato, deixando de acostar os documentos do processo executivo.

Em suas razões recursais (ID. 321963940), a Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, alega excesso de formalismo, defendendo que, tratando-se de processo eletrônico, é desnecessária a juntada de cópias integrais da execução, uma vez que os autos tramitam em apenso/dependência, permitindo ao magistrado o acesso direto aos documentos.

Aduz que cumpriu parcialmente a determinação ao juntar a procuração, demonstrando boa-fé, e que a extinção prematura viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

Deste modo, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa ora apelada ajuizou a Execução de Título Extrajudicial n. 1047059-60.2020.8.11.0041 em face da ora apelante, visando à cobrança da quantia de R$ 7.065,29 (sete mil e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente ao valor atualizado do débito decorrente do inadimplemento das parcelas de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia firmado entre as partes.

Após a citação nos autos da execução, a ora apelante opôs os presentes embargos à execução, nos quais requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e alegou a nulidade da execução, ao fundamento da suposta inexigibilidade do débito.

Posteriormente,

o Juízo de origem intimou a parte embargante/apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos procuração atualizada, bem como cópias das peças processuais relevantes da execução originária (ID. 321963935).

Em atendimento parcial à determinação, a parte embargante manifestou-se nos autos, limitando-se à juntada de instrumento procuratório atualizado (ID. 321963936).

Em 18/09/2025, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015, sob argumento de que a parte não cumpriu integralmente a determinação judicial, deixando de juntar as cópias da execução originária (ID. 321963939).

Inconformada, recorre a embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência econômica, notadamente por meio da juntada de sua CTPS (ID. 321963923) e de holerites que evidenciam renda modesta (IDs. 321963926 e 321963927), os quais corroboram a afirmação de insuficiência financeira.

Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar os pressupostos legais para a concessão do benefício, e considerando que o acesso à justiça não pode ser obstado por barreiras de ordem econômica,
DEFIRO
à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, para o processamento do presente recurso e o regular prosseguimento do feito.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução, em razão da ausência de juntada das peças processuais da ação de execução correlata.

Sem maiores delongas, entendo assistir razão à apelante.

Isso porque o CPC/2015, em seu art. 914, §1º, dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.

Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com a realidade do processo eletrônico, bem como com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Como cediço, no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), os embargos à execução são distribuídos por dependência e tramitam vinculados aos autos da execução, possibilitando ao magistrado e às partes o acesso integral e imediato aos autos principais por meio do próprio sistema, sendo desnecessária a exigência de duplicidade de documentos que já integram o acervo digital do Poder Judiciário.

Com efeito, o próprio CPC/2015, ao tratar da instrução da petição inicial com documentos, ressalva em seu art. 434, parágrafo único (aplicável analogicamente), e nas regras gerais de informatização judicial, que a exigência de juntada de peças pode ser mitigada quando o processo é eletrônico e o juízo tem acesso aos autos vinculados.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Minas Gerais é no sentido de que, em autos eletrônicos, a ausência de peças da execução nos embargos não enseja o indeferimento da inicial, por configurar formalismo excessivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIAS DE PEÇAS DA EXECUÇÃO - NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - AUTOS ELETRÔNICOS - DESNECESSIDADE
- SENTENÇA CASSADA.
Em se tratando de autos eletrônicos, sabe-se que é possível acessar os documentos da execução embargada por meio do próprio Processo Judicial Eletrônico - PJE, sendo, portanto, descabida a exigência de tais cópias.
Uma vez constatada a desnecessidade da emenda da petição inicial nos moldes determinados pelo Juízo a quo, com a juntada de cópias de peças processuais relevantes da execução, deve a sentença ser cassada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.”
(TJ-MG - AC: 10000211046750001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021) – destaquei.

Verifica-se, portanto, que a extinção prematura do feito, fundada exclusivamente na ausência de juntada das peças da execução originária, configura formalismo excessivo, impondo-se a reforma da sentença.

Ressalte-se, ainda, que não houve inércia da apelante, a qual, quando intimada, promoveu a juntada de procuração atualizada, sanando eventual vício de representação. A ausência exclusiva das cópias da execução, acessíveis pelo PJe, não justifica a medida extrema de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ademais, o Código de Processo Civil privilegia as decisões de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a parte ajuizasse novos embargos para se apresentar defesa na execução, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença ora recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026